Tribunal: TJDFT
Processo: 0718546-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME PARCIAL DE BENS. PESQUISA DE ATIVOS PASSÍVEIS DE PENHORA. CÔNJUGE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O agravo de instrumento busca reforma de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de pesquisa no SISBAJUD de bens em nome do cônjuge (esposa) do executado, ora agravado, e a eventual penhora da sua meação.
2. Na origem, cuida-se de ação declaratória de resolução contratual cumulada com perdas e danos, iniciada pelo agravante, em desfavor do agravado, na qual o Juízo a quo julgou procedente em parte o pedido inicial, para declarar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo e condenar o agravado ao pagamento de R$ 24.344,00, acrescido de juros e correção monetária, assim como a retenção do valor de R$ 16.965,30, a título de perdas e danos. Em fase de cumprimento de sentença, o valor de exequendo, atualmente, é de aproximadamente R$ 59.241,19.
3. Da análise da certidão de casamento acostada aos autos, o agravado é casado sob o regime parcial de bens (ID 120080737 dos autos principais). Nesse sentido, não é possível o deferimento do pedido de penhora da sua meação em relação aos bens eventualmente localizados, uma vez que a esposa do executado não integra a relação processual.
4. No entanto, quanto ao pedido de pesquisa de bens e ativos em nome do cônjuge do executado, mostra-se cabível, sobretudo diante da possibilidade de eventual constrição da cota parte pertencente ao executado, referente ao direito de meação.
5. Deve-se privilegiar o princípio elementar do processo executório, qual seja, da satisfação do débito exequendo, motivo pelo qual se faz necessário o deferimento em parte do agravo para possibilitar a pesquisa de ativos em nome do cônjuge (esposa) do executado, sem autorizar, por ora, a penhora.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.